Tribunal: TCU
Processo: 016.329/2023-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PENSÃO CIVIL. Atos de Pensão civil da unidade emissora Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil (Extinta), enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 9706/2023-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 016.329/2023-6 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Magali Lira Dantas (XXX.494.654-XX); Maria Miranda de Freitas (XXX.609.023-XX); Michelangelo Miranda de Freitas (XXX.991.573-XX); Raimundo Nonato Venancio da Silva (XXX.290.622-XX); Roberto Silva Ferreira dos Santos (XXX.519.873-XX); Romilson Pinheiro Cavalcante (XXX.988.504-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Gestão e da Inovação Em Serviços Públicos; Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil (extinta). 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.